Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Banco contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de correntista que impugnou contrato de empréstimo tomado em terminal de autoatendimento.
O autor requereu a nulidade do contrato, a restituição em dobro das parcelas pagas, correção monetária, juros de mora e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há interesse de agir pela ausência de tentativa administrativa de resolução da controvérsia (ii) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; e (iii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de ausência de interesse processual aventada pelo Banco é infundada, porquanto, a busca de solução administrativa não constitui condição obrigatória à propositura da ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
O Banco argumentou que o contrato foi regularmente celebrado por meio de terminal de autoatendimento, com uso de senha pessoal e intransferível, sendo a quantia devidamente creditada na conta do autor.
A jurisprudência entende ser dispensável a assinatura manuscrita nos contratos de adesão de mútuo bancário celebrados em terminais de autoatendimento, sendo suficientes outros elementos de prova, como extratos bancários e movimentações em conta-corrente.
O conjunto probatório demonstrou que o autor realizou a operação de renovação do empréstimo consignado, não havendo falha na prestação de serviços pelo Banco.
Não configurada a falha na prestação de serviços, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado por meio de terminal de autoatendimento, com uso de senha pessoal e intransferível é válida e suficiente para demonstrar a formalização do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966746, 0706021-58.2023.8.07.0006, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1202140, 0701341-06.2018.8.07.0006, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/09/2019, DJe 23/09/2019, TJDFT, Acórdão 1896744, 0723215-86.2023.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 24/07/2024, DJe 07/08/2024.